Tribunal: TJES
Processo: 5004110-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004110-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROSEMERY FRAGA BOECHAT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NULIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada em razão da realização de empréstimo consignado fraudulento em nome da consumidora.

2. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as regras da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

3. Restou demonstrada a fraude praticada com a utilização de fotografia extraída da contratação de outro empréstimo consignado, tornando o serviço defeituoso, pois imprestável para a finalidade a que se destina, inviabilizando a defesa do banco apelante quanto à autenticidade do contrato.

4. Conclui-se pela existência de fraude na contratação do empréstimo questionado nos autos, não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito questionado nos autos, mantendo-se, pois, a declaração de nulidade do contrato impugnado.

5. Com relação ao pedido de exclusão da condenação de devolução dos valores cobrados em dobro, é imperioso consignar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

6. O Banco Apelante não demonstrou hipótese de engano justificável para realizar os descontos dos valores referentes ao contrato em comento, especialmente, considerando as tentativas extrajudiciais da consumidora em sanar o defeito na contratação, razão porque mantém-se a condenação de devolução em dobro dos valores debitados no benefício previdenciário da consumidora do banco apelante, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação), na forma do art. 42, do CDC.

7. Mantém-se a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, bem como por estar em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal.

8. Preserva-se a condenação do banco apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
BANCO PAN S.A.
e apelação adesiva interposta por
ROSEMERY FRAGA BOECHAT
contra a r. sentença
(I
D n
. 8413672)
proferida pel
o
d.
Juízo

da
4
ª Vara Cível
d
a de
Vitória
/ES
, Comarca
da Capital,
que
julgou procedente
s
os pedidos
formulados
nos autos da “
ação declaratória
de
nulidade
de
contrato c/c indenização
p
or danos morais”

movida
por
ROSEMERY FRAGA BOECHAT
,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenar o banco requerido a devolver, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da autora, devidamente corrigidos a partir do desconto e juros
de mora a partir
da citação,
além do
pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a contar deste comando judicial.

Condenou, ainda, o Banco PAN ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco PAN S.A., em suas razões recursais (ID n. 8413674), sustenta, resumidamente, que:
(I)
ficou demonstrada a contratação, tendo o Banco PAN agido no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC);
(II)
ainda que se admita a responsabilidade do réu pelos fatos narrados na exordial, tal conduta não causou ofensa à honra, imagem, dignidade pessoal ou qualquer conceito moral;
(III)
deve ser reduzida a indenização a título de danos morais para evitar enriquecimento sem causa; (
IV)
não houve má-fé na cobrança, o que impossibilitaria a restituição em dobro dos valores;
(V)
os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa.

Sob essas premissas, requer
o provi
mento do recurso
,
a fim de
afastar a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores.

Subsidiariamente, requer a
redução do valor indenizatório
e a f
ixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, considerando a possibilidade de sucumbência recíproca.

Nas razões recursais apresentadas por Rosemery Fraga Boechat (ID n. 8413680), sustenta-se que:
(I)
o valor fixado a título de dano moral em R$ 5.000,00 é ínfimo em comparação ao dano sofrido;
(II)
foi vítima de fraudadores que utilizaram seus dados pessoais e que a instituição financeira falhou na prevenção da fraude, permitindo a contratação indevida do empréstimo;
(III)
perdeu tempo considerável tentando resolver a situação administrativamente, sem sucesso devido ao descaso do banco, razão pela qual a indenização de caráter preventivo e pedagógico
deve ser majorado
para R$ 20.000,00.

Sob essas premissas, requer a majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões recíprocas foram apresentadas nos ID’s n. 8413679 e 8413683, nas quais os apelados pleiteiam o desprovimento do recurso.

Presentes
os
pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade

do apelo,
conheço do recurso e passo à
apreciação das teses recursais aduzidas.

I
nfere-se dos autos que
a

autora
,
ora Apela
da
,
ajuizou a
presente
ação em face da
instituição bancária,
alegando
ter sido surpreendida
com
um depósito de R$ 8.221,25 (oito mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) em sua conta na Caixa Econômica Federal,
decorrente de um
empréstimo consignado desconhecido.

A
firma que
entr
ou
em contato
com o
banco
para resolver tal questão
,
e
foi
informa
da
que o empréstimo seria cancelado após
ela
efetuar uma
transferência
via PIX.

A
o realizar a conferência em seu extrato previdenciário, observou que o empréstimo não foi cancelado
e
constatou
ter sido
vítima de um golpe ao verificar a titularidade do CNPJ constante no recibo de quitação do empréstimo fornecido via WhatsApp.

E
m novo contato com a instituição financeira, recebeu a informação que o banco não poderia bloquear a operação e que o valor total a ser pago pela requerente seria de R$ 20.580,00 (vinte mil e quinhentos e oitenta reais), em 84 parcelas de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) a serem descontadas em seu benefício previdenciário.

Requereu, em síntese, a
declaração de
nulidade do negócio jurídico, com a consequente cessação dos descontos no seu benefício previdenciár
io,
além da restituição
em dobro
dos valores descontados e pagamento de inde
nização por danos
morais
no valor de R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio julgamento
do mérito,
tendo
o
d. magistrad
o
de primeiro grau julgado
proced
entes

os pleitos iniciais
ao entendimento de
que,
embora
a instituição
ré tenha demonstrado que a contratação se deu através de aceite eletrônico e validação biométrica, existem provas
de
que a fotografia
usada

para a
validação biométrica
é
a mesma utilizada na contratação de outro empréstimo consignado com a instituição “Banco Olê-Santander”,
existindo
fraude na contratação.

Feito esse breve relato,

observa-se que a
controvérsia
recursal está adstrita à análise d
a validade do suposto negócio jurídico celebrado entre as partes
e
dos consectários legais advindos da suposta fraude.

Destaca-se
que no presente caso se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ,
“
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços respondem objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011)
.
(grifou-se)

No presente caso, verifica-se que ficou demonstrado nos autos que a contratação do empréstimo impugnado ocorreu através de aceite eletrônico e validação biométrica, conforme os documentos identificados pelos IDs n. 24327136 e n. 24327138.

Embora a contratação eletrônica tenha se tornado um procedimento autorizado pelo ordenamento jurídico brasileiro, é sabido que sua legitimidade tem sido condicionada à autenticidade da assinatura digital, uma vez que substitui a assinatura tradicional.

Apesar das alegações do Apelante Banco Pan, entendo que a instituição financeira não comprovou, de maneira suficiente, a credibilidade da operação,
pois existem
disparidades marcantes que indicam a nulidade da contratação.

Da análise da documentação anexada aos IDs n. 21604106 e n. 21604108, verifica-se que foi utilizada a mesma fotografia como meio de validação biométrica
no contrato objeto dos autos e
, de forma espelhada, na contratação de outro empréstimo consignado com a instituição “Banco Olê-Santander”, em maio de 2020.

A
demais, a apelada, em depoimento judicial constante no ID n. 8413668, afirmou que jamais havia autorizado a referida contratação, como se vê:

[...] Às perguntas do ilustre advogado do réu, respondeu:
não recebeu link de contratação do réu, não tendo conhecimento do teor do contrato; enviou e-mail para cancelamento e estorno dos valores, tendo ainda feito um BO; não utilizou o valor pra uso pessoal; comunicou a fraude por e-mail e pelo SAC no site oficial do banco, em outubro de 2022
. [...]

M
erece destaque,
o fato da

contratação ter
ocorrido
em
apenas
um minuto,
por pessoa idosa,
tempo exíguo para a realização da “
selfie”
e encaminhamento
de
documentos pessoais para atestar a validade da contratação,

colocando em
descrédito a fidedignidade
da relação jurídica entre as partes.

Assim
,

restou demonstrada a
fraude praticada com
utilização de
fotografia
extraída d
a
contratação de outro empréstimo consignado
,
tornando
o serviço defeituoso,
pois
imprestável para a finalidade a que se destina.

A
lém disso, a apresentação da numeração do referenciamento é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a posição geográfica da requerente é a mesma presente no contrato ao ID 24327138, ressaltando-se que é ônus do apelante provar a sua alegação, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Corroborando o presente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
[...] (REsp 1846649 MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido,
são os julgados

deste
e. T
JES, como se vê dos arestos abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. DADOS DE CONTRATAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM APARENTE INCONSISTÊNCIA. DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERICULUM IN MORA NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I. Na hipótese, verificou-se que antecipação da tutela jurisdicional na origem, restou embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor. II. Já em sede recursal, restou possível observar do Dossiê de Contratação (Id. 2320999 – pág. 10)
a proposta teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 27 de dezembro de 2021, às 22:40:12 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-18.705131412286644; -40.39438024163246”. III. Sucede, contudo, que a foto teoricamente instantânea efetivada tem aspecto diurno, não condizente com a luminosidade característica de horário noturno aproximado às 22:40 h. Ademais, a geolocalização em questão não condiz com o endereço do Recorrente, remetendo à Cidade distinta do endereço declarado pelo Recorrido. IV. Verificada a possibilidade de inconsistência nos dados apresentados, até que se apure a concretude dos demais dados que constam do dossiê de contratação, mormente quanto ao dispositivo eletrônico utilizado e a procedência e confirmação da titularidade da conta bancária utilizada para depósito dos valores, revela-se prudente a manutenção da Decisão afeta à suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto trata-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido. V. Em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau, conferindo suporte aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. VII. Recurso de Agravo de Interno prejudicado. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5002293-87.2022.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ). 3.
No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele.
4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 5000979-17.2022.8.08.0062, Relator: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível).
(grifou-se)

D
i
to isso
, conclui-se pela existência de
fraude na contratação
do

empréstimo questionado nos autos
,
n
ão tendo o Banco
Apela
nte

se
desincumbi
do
do ônus
de

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos
,
mantendo-se, pois, a declaração de nulidade do contrato impugnado.

Com relação
ao
pedido de exclusão da condenação de devolução dos valores cobrados

em dobro,
é
imperioso consignar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Nesse mesmo precedente, o c. STJ, modulou os efeitos da decisão para que o entendimento fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No presente caso, observa-se que o Banco Apelante não demonstrou hipótese de engano justificável para realizar os descontos dos valores referentes ao contrato em comento, especialmente considerando as tentativas extrajudiciais da consumidora em sanar o defeito na contratação.

Por tais razões, mantém-se a condenação de devolução em dobro dos valores debitados no benefício previdenciário da consumidora do banco apelante, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação)
,
na forma do art. 42, do C
DC.

No tocante aos pedidos de alteração dos valores arbitrados a título de danos morais, atinentes aos recursos de apelação da instituição financeira e da consumidora, registro que
os descontos em verba de natureza alimentar ultrapassa a seara dos meros dissabores decorrentes de meras relações contratuais e são capazes de comprometer o próprio sustento da aposentada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Assim, ao analisar
o

quantum

a ser arbitrado, devem ser considerados
o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

A consumidora é
pessoa
idosa,
que percebe benefício previdenciário
no valor líquido de, aproximadamente, R$ 3.065,93
e o
empréstimo fraudulento

realizado
foi avençado
em 84 parcelas de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais),
que

alcançaria o montante de R$ 20.580,00.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Nesses termos,

mantenho a
conden
ação d
o
b
anco apela
nte

ao pagamento do
valor indenizatório
de R$
5.000,00

(cinco mil reais),
a título de danos morais,
devidamente acrescido de juros e correção
monetária
a contar
da decisão que a estabeleceu.

No tocante aos honorários advocatícios, observo que estes foram fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, que prevê:

Art. 85.
[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que,
“quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Considerando as peculiaridades do caso e havendo condenação nos autos, o parâmetro utilizado pelo douto magistrado de primeiro grau não deve ser alterado.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
incólume a r. sentença hostilizada.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro
em 2% (dois por cento)

a
condenação
do
apelante ao pagamento de honorários advocatícios
para

12%
(
doze por cento
)
sobre o valor da condenação,
com fulcro no Art
. 85, § 11, do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.